Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO. ADIANTAMENTO DE VALOR PELA PARTE DEVEDORA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO C. STJ. DECISÃO EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA. REVERSÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONDOMÍNIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ADIMPLÊNCIA DE PARTE DA DÍVIDA CONDOMINIAL COBRADA NA AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO PELO CONDOMÍNIO DE VALOR OBJETO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto na cláusula oitava do acordo firmado entre o Condomínio e os arrematantes – posteriormente sucedidos pela empresa Ré – afastada, em decisão proferida pelo c. STJ, a responsabilidade dos arrematantes pelo pagamento das taxas condominiais vencidas anteriormente à arrematação, o valor recebido pelo Condomínio em virtude do acordo deveria ser abatido da dívida objeto do ajuste anterior, firmado entre as partes em maio de 2007, referente às prestações condominiais vencidas após a arrematação, e o que ultrapassasse o valor dessa dívida deveria ser revertido para o pagamento das prestações condominiais vincendas, o que se efetivou.
2. Em consequência do acordo firmado entre as partes, houve o pagamento adiantado das taxas condominiais vincendas no período de 5/5/2014 a 5/4/2018, com a correção monetária mês a mês do valor pago pela parte Ré pelo INPC, a fim de preservar a quantia despendida dos efeitos da inflação no período e de forma a não prejudicar a parte Requerida.
3. O valor recebido pelo Condomínio foi revertido, por força do acordo, para pagamento adiantado de dívida condominial vincenda, inexistindo importância a ser restituída à parte Ré, tanto que tal previsão sequer constou do ajuste, que previu a reversão integral do valor do acordo para o pagamento das taxas vincendas; portanto, não há falar em mora do Autor que justifique a incidência dos juros correspondentes.
4. Na ação principal houve sucumbência recíproca, porém, não equivalente, sendo adequada e razoável a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção estabelecida na r. sentença, em 60% (sessenta por cento) em desfavor da Ré e 40% (quarenta por cento) em desfavor do Autor.
5. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.